Tribunal: TJBA
Processo: 8018628-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018628-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIS OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Advogado(s):FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ACORDÃO Direito do Consumidor e Processo Civil. Apelação Cível. Relação de Consumo. Responsabilidade Civil do Fornecedor. Vício Oculto em Produto Durável (Aparelho Celular) Manifestado Após Atualização de Software. Configuração da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Pleito de Majoração da Indenização por Danos Morais. Acolhimento Parcial para Adequar o Valor aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor em face de sentença que condenou a fabricante de celular à restituição do valor pago pelo aparelho (R$ 1.889,10) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão de vício oculto que tornou o bem imprestável após atualização de software. O apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória por danos morais e dos honorários de sucumbência. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a adequação do valor de R$ 1.500,00 fixado a título de danos morais, diante da privação do uso de bem essencial e da perda de tempo útil do consumidor; e (ii) a justeza do percentual de 10% fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir A indenização por danos morais deve ser majorada, pois o valor arbitrado em primeira instância se mostra desproporcional à lesão sofrida. A conduta da fornecedora, ao privar o consumidor do uso de bem essencial por mais de dois anos e submetê-lo a um calvário para a resolução do problema, configura a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e ultrapassa o mero dissabor. A fixação de um valor irrisório estimula a prática do "dano eficiente", tornando economicamente vantajoso para o fornecedor lesar o consumidor. Considerando a capacidade econômica da ré e a dupla função da indenização (compensatória e punitivo-pedagógica), o valor de R$ 4.000,00 mostra-se mais justo e razoável. Os honorários advocatícios, contudo, devem ser mantidos no patamar de 10% sobre o novo valor da condenação, pois, embora o trabalho tenha sido zeloso, a causa não possui alta complexidade, sendo o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, adequado ao caso. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º e 18; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 0001254-15.2021.8.05.0080, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25.08.2023; TJ-BA, RI nº 0082627-14.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, j. 20.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018628-77.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANDRE LUIS OLIVEIRA CONCEICAO e como Apelada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2° Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANDRE LUIS OLIVEIRA CONCEICAO, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, majorarando a condenação por danos morais devida pela SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão e com juros de mora desde a citação, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, incidentes sobre o novo valor total da condenação, e permanecendo inalterados os demais termos da decisão recorrida. . Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA